Tribunal: CARF
Processo: 12217.720093/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12217.720093/2019-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.426 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
GALAXIA MARITIMA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O objeto do presente processo é a não homologação das compensações
declaradas. Não há que se discutir a ausência de análise de manifestação de
inconformidade apresentada por responsável solidário, tampouco se houve dolo
ou fraude na entrega das declarações (ausência de interesse recursal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12217.720093/2019-54
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão 6a TURMA DA
DRJ07 (Acórdão 107-006.511, fls. 1063 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Do Relatório da Decisão Recorrida
Trata-se de processo gerado para tratamento manual da Declaração de Compensação
formulada através do PER/DCOMP no 26618.06183.040316.1.3.02-3095 por meio do
qual a interessada pleiteia crédito no valor de R$ 7.500.000,00 que alega possuir
relativo a saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2015 com débitos nela declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no 2019/81 proferido pelo SEORT/DRF
Jundiaí/SP em 30/05/2019 (fl. 879/892), não foi homologada a DCOMP anteriormente
relacionada tendo em vista não ter sido reconhecido o direito creditório pleiteado.
Consta no referido Despacho que:
“(...)
Relatório:
2. Este relatório trata da análise dos pedidos de restituição/compensação de Saldo
Negativo (SN) de IRPJ e CSLL representados na Tabela 01 abaixo, transmitidos
pela GALÁXIA MARÍTIMA S.A.:

(...)
4. Inicialmente os PER/DCOMPs da Tabela 01 foram tratados pela DRF –
Macaé/Rio de Janeiro. De acordo com o Despacho Decisório 61/2017 (fls. 569 –
572), a Coordenação Especial de Ressarcimento, Compensação e Restituição –
Corec apurou que certos contribuintes apresentaram um crescimento anômalo no
montante das compensações declaradas entre 2015 e 2016. Segundo o entendimento
da COREC, esse crescimento poderia representar risco ao direito creditório e
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

solicitou à DRF -Macaé o tratamento desses PER/DCOMPs da GALAXIA
MARITIMA.
(...)
6. A autoridade tributária realizou pesquisas nos sistemas de informática da RFB e
constatou que os valores das retenções não estavam compatíveis com os valores
declarados na composição dos respectivos SNs dos PER/DCOMPs. Corretamente, a
autoridade tributária intimou a GALAXIA MARITIMA a comprovar tais retenções.
(...)
8. Portanto, para comprovar o direito creditório postulado era fundamental a
comprovação das retenções. Apesar disso, a GALAXIA MARITIMA não respondeu a
intimação. (...)
9. Nessa mesma linha de raciocínio e diferente do lançamento tributário, o ônus de
comprovar o direito creditório postulado nas restituições permanece a cargo do
contribuinte, a quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos
necessários para a compensação (...).
10. Como base no exposto, a autoridade tributária não reconheceu o direito
creditório pretendido e não homologou as compensações.
11. Inconformado com a decisão administrativa, a GALAXIA MARITIMA
apresentou manifestação de inconformidade alegando que tudo não passou de um
mero erro, (...).
12. Diversamente do que afirma em sua defesa, não foram acostados outros
documentos além da petição das fls. 596/601. Assim, a GALAXIA MARITIMA não
apresentou no processo documentos comprobatórios das retenções.
13. Em 28 de junho de 2018, a 1a Turma da DRJ/RJO anulou o Despacho Decisório
no 61/2017 concluindo que o Despacho Decisório apresentado não guardava
coerência lógica com o seu resultado (fl. 604) e devolveu o processo à delegacia de
origem para refazer o despacho decisório.
14. Em paralelo aos acontecimentos descritos, a DRF-Jundiaí havia identificado
uma “consultoria” especializada em vender soluções fraudulentas em
compensações. (...)
15. Durante o processo de fiscalização dessa “consultoria”, implementado pela
DRF-Jundiaí, fez-se um levantamento de todos os seus clientes e detectou-se que
alguns deles havia implementado o mesmo tipo de fraude. O principal cliente dessa
“consultoria” era a GALAXIA MARITIMA que possuía diversas DCOMPs com
fortes indícios de fraude.
16. A DRF-Jundiaí comunicou tal fato a Superintendência da 8a RF que, por sua
vez, comunicou a Superintendência da 7a RF. Todos concordaram que as DCOMPs
da GALAXIA MARITIMA deveriam ser tratadas pela DRF-Jundiaí. Para tanto foi
expedida a Portaria no 764, de 26 DE ABRIL DE 2019, transferindo a competência
da auditoria.
17. Foi aberta a diligência de no 08.1.24.00-2018-00741-8 para levantar dados para
a análise dos PER/DCOMPs.
18. O primeiro passo da auditoria foi averiguar a divergência apontada pelo
próprio contribuinte em sua defesa, ou seja, a divergência entre os PER/DCOMPs e
as ECFs.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

19. Antes de iniciar a análise propriamente dita, é importante mencionar certas
características observadas nos pedidos dos PER/DCOMPs.
20. Tal como mencionado, os créditos em análise são do tipo Saldo Negativo de
IRPJ e CSLL e a forma de apuração foi TRIMESTRAL relativos aos anos de 2014,
2015 e 2016.
21. Os Saldos Negativos dos PER/DCOMPs são compostos EXCLUSIVAMENTE
por retenções de números inteiros e múltiplos de mil. Importante destacar que os
valores das retenções declarados nos PER/DCOMPs não foram encontrados na
DIRF por esta auditoria nem pela anterior.
22. O primeiro passo da auditoria foi realizar um levantamento das retenções
declaradas nos PER/DCOMPs e consolidá-los na Tabela 02 abaixo:

23. A auditoria comparou a composição dos saldos negativos dos períodos de
2014/2015/2016 (ano-calendário) das ECFs e dos PER/DCOMPs. Em todas as
ECFs analisadas havia saldo a pagar de IRPJ e CSLL ou o valor de Saldo Negativo
era totalmente incompatível com os valores declarados nos PER/DCOMPs.
24. Outra discrepância observada eram os valores desmedidos das retenções, por
exemplo, a retenção de REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR
PESSOA JURÍDICA (Código: 1708) do 2o Trimestre de 2015 foi de R$ 4,5 milhões,
considerando que a alíquota nesses casos é de 1,5%, o valor do serviço prestado
pela GALAXIA MARITIMA deveria ser igual a R$ 300 milhões. Segundo consta em
sua respectiva declaração, o valor de receita da GALAXIA MARITIMA não chega
nem próximo disso.
25. Para uma melhor compreensão, a auditoria resolveu expor as análises por ano-
calendário, começaremos no ano de 2014. Abaixo alguns dados consolidados da
ECF Ano-calendário de 2014:

Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

26. No ano de 2014, observem que a GALAXIA MARITIMA optou por apurar o
IRPJ pelo LUCRO PRESUMIDO e apurou saldo de Imposto de Renda a Pagar em
todos os trimestres. Mesmo assim, transmitiu o PER/DCOMP de no
17893.69757.040316. 1.3.02-4510, do 4o trim/2014, com crédito de Saldo Negativo
de R$ 2.500.000,00. Além disso, declarou no corpo do PER/DCOMP que havia
optado pela forma de tributação do LUCRO REAL. (...)
27. Outro ponto a ser observado é que os valores das retenções declarados no
PER/DCOMP de no 17893.69757.040316.1.3.02-4510 (ver Tabela 02 acima) em
nada refletem os valores declarados na ECF.
28. Caminhamos para o ano-calendário de 2015, naquele ano, a GALAXIA
MARITIMA optou pelo LUCRO REAL apurado de forma ANUAL. Ver dados da
ECF do AC 2015:

29. Segundo a ECF AC 2015, o contribuinte, em tese, teria direito a um Saldo
Negativo de R$ 2.314.039,11 e assim o fez, transmitiu o PER/DCOMP de no
29894.63841.210917.1.3.02-9875, que não está no escopo da análise deste
relatório. No entanto, além do PER/DCOMP citado, a GALAXIA MARITIMA
transmitiu mais QUATRO PER/DCOMPs de Saldo Negativo com Período de
Apuração TRIMESTRAL no VALOR TOTAL DE R$ 23.900.000,00. Ver Tabela 03
abaixo:

Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

30. A mesma situação do item anterior se repetiu para o ano-calendário de 2016, o
contribuinte transmitiu PER/DCOMPs de Saldo Negativo apurado de forma Anual e
TRIMESTRAL ao mesmo tempo. Ver lista das DCOMP na Tabela 04 abaixo:
31. A auditoria também identificou que o Certificado Digital utilizado na
transmissão dos PER/DCOMPs foi a da Sra. DIONE SOUZA DE OLIVEIRA (CPF
146.540.867-30). Fizemos uma pesquisa na base de dados da RFB e esse certificado
já tinha sido utilizado para transmitir trinta e três DCOMPs no valor total de R$ 33
milhões, todas com indícios de fraude de Saldo Negativo.
32. Em suma, as retenções que faziam parte da composição dos Saldos Negativos
dos PER/DCOMPs elencados na Tabela 01 não foram encontradas, além disso,
essas retenções tinham valores exatos e múltiplos de 1.000, situação extremamente
rara. Os PER/DCOMPs, por sua vez, foram transmitidos por um certificado digital
aparentemente utilizado em fraudes de compensações. Por fim, o contribuinte
transmitiu PER/DCOMPs com Período de Apuração Anual e Trimestral
pertencentes ao mesmo exercício financeiro.
33. Naquele momento da análise, a auditoria já detinha motivações suficientes para
glosar os créditos postulados, não homologar as compensações e atribuir multa
qualificada por identificação de fraude tributária. No entanto, para garantir o
contraditório e a ampla defesa inerentes ao processo administrativo, a GALAXIA
MARITIMA foi intimada a explicar todas as divergências apontadas pela auditoria
(fls. 621 a 624).
(...)
37. Em relação às divergências apontadas pela auditoria, o contribuinte alega que
cometeu um erro e credita a responsabilidade de solucionar esse erro à
Administração. Como foi mencionado, o ônus de provar o direito creditório
postulado cabe ao interessado, pois ele é o interessado.
38. A intimação também pedia para explicar a sua relação com a sra. DIONE
SOUZA DE OLIVEIRA e o tipo de serviço prestado pela “consultoria” fiscalizada
em Jundiaí. Quanto a esses dois quesitos, o contribuinte permaneceu em silêncio.
39. Os contratos e extratos bancários entregues não comprovaram as retenções e o
contribuinte foi reintimado, mas não atendeu a intimação alegando que já tinha
apresentado recurso. (...)
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

40. Em resumo, a GALAXIA MARITIMA transmitiu PER/DCOMPs com os seguintes
elementos comprobatórios de fraude:
a) Contratou uma “consultoria” especializada em vender soluções fraudulentas
de compensações tributárias com tipo de crédito Saldo Negativo de IRPJ e de
CSLL;
b) Os PER/DCOMPs foram transmitidos por um certificado digital suspeito de
ter sido utilizado em outras fraudes tributárias semelhantes;
c) Os Saldos Negativos declarados nos PER/DCOMPs são compostos,
exclusivamente, por retenções NÃO COMPROVADAS e a interessada não soube
explicar os valores exorbitantes das retenções. Dessa forma, não resta dúvida
que a GALAXIA MARITIMA inseriu dados falsos (retenções) nos PER/DCOMPs
com objetivo único de compor Saldo Negativo inexistente para compensar
débitos na situação devedora.
d) Outro elemento de prova é a total incoerência dos valores encontrados nas
ECFs em comparação com os valores declarados nos PER/DCOMPs. Por
exemplo, a auditoria constatou que a ECF Ano-Calendário de 2014 tinha saldo
de IRPJ a pagar e, mesmo assim, o contribuinte transmitiu um PER/DCOMP de
Saldo Negativo com crédito de R$ 2,5 milhões. O contribuinte também
transmitiu PER/DCOMPs com Saldo Negativo apurado de forma Anual e
Trimestral no mesmo período de apuração. Ou seja, além da fraude ser muito
rudimentar na sua implementação, o contribuinte não teve a mínima
preocupação em escondê-la.
41. A encadeamento de eventos e de fatos descritos acima dão pouca margem para
coincidências. A necessidade de extinguir o crédito tributário, mesmo sob condição
resolutória ulterior, utilizando dados falsos para preencher documentos públicos
(PER/DCOMP) e o auxílio de uma “consultoria” envolvida em venda de fraudes
tributárias pressupõem elementos que constatam a intenção de não pagamento de
tributos ou de sua postergação. São fatos que caracterizam a livre e a consciente
vontade de cometer a infração tributária. Dessa forma, de acordo com o art. 72, da
Lei 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964, fica caracterizado o dolo e toda a sua
repercussão no Direito Tributário.
(...)
Da multa isolada
(...)
Da Responsabilidade
45. As declarações de compensação fraudulentas, que objetivavam
eximir a interessada do pagamento de tributo, constituem crime
contra a ordem tributária nos termos do art. 2o, I da Lei no 8.137, de
1990. Em decorrência, será elaborada Representação Fiscal para Fins
Penais a ser encaminhada ao Ministério Público Federal ao fim do
processo administrativo fiscal. Além disso, é necessário invocar o art.
135 do Código Tributário Nacional e atribuir responsabilidade pessoal
aos sócios da interessada.
46. Antes de atribuir a responsabilidade é preciso identificar os
responsáveis e explicar o motivo desta qualificação.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

47. Segundo o Estatuto Social e as Atas da GALAXIA MARITIMA (fls. 825 a 873), a
diretoria é composta por três Diretores sem designação específica.
48. Configuram como DIRETORES e ACIONISTAS da GALAXIA MARITIMA:
THIAGO PALMIERI (CPF 278.587.688-16); GERSON WAGNER PINHEIRO DE
MORAES (CPF 002.454.628-30); e ANTONIO EDUARDO DE BARROS
PINHEIRO (CPF 884.956.478-34). As ações estão dividas de forma equânime entre
os três sócios.
49. Consta no Estatuto que a administração dos negócios sociais em geral e a
prática de todos os atos necessários a administração será sempre realizada de
forma colegiada (fl. 835). Ou seja, todos os atos realizados serão responsabilidade
dos três diretores sem qualquer distinção, inclusive a responsabilidade sobre a
transmissão dos PER/DCOMPs.
50. No entanto, devemos destacar a participação direta na transmissão dos
PER/DCOMPs do diretor THIAGO PALMIERI. Ele consta como Responsável da
Pessoa Jurídica Perante a RFB e como Responsável pelo Preenchimento dos
PER/DCOMPs auditados (fls. 90 a 560).
51.
Em suma, todos os diretores mencionados possuem as mesmas
responsabilidades em relação aos atos praticados. Dessa forma, será atribuído
responsabilidade pessoal aos seguintes qualificados:
THIAGO PALMIERI, inscrito no CPF sob o no 278.587.688-16 Endereço: R
TIMOTEO DA COSTA 1100, BLOCO, 4 AP 806, LEBLON, RIO DE JANEIRO –
RJ, CEP 22450-130.
Motivação: Diretor responsável pelos atos da empresa. Participação direta na
transmissão dos PER/DCOMPs.
Enquadramento legal: Art. 135, III do Código Tributário Nacional.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável (débitos não
compensados): 100%.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável da Multa ISOLADA
Qualificada: 100%.
GERSON WAGNER PINHEIRO DE MORAES, inscrito no CPF sob o no
002.454.628-30 Endereço: AV VIEIRA SOUTO 6, APARTAMENTO 201,
IPANEMA, RIO DE JANEIRO –RJ, CEP 22420-002.
Motivação: Diretor responsável pelos atos da empresa.
Enquadramento legal: Art. 135, III do Código Tributário Nacional.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável (débitos não
compensados): 100%.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável da Multa ISOLADA
Qualificada: 100%.
ANTONIO E. DE BARROS PINHEIRO, inscrito no CPF sob o no 884.956.478-
34 Endereço: R CAJUEIROS 153 CASA, ITAUNA, SAQUAREMA –RJ, CEP
28994-000.
Motivação: Diretor responsável pelos atos da empresa.
Enquadramento legal: Art. 135, III do Código Tributário Nacional.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável (débitos não
compensados): 100%.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

Montante do crédito tributário imputado ao responsável da Multa ISOLADA
Qualificada: 100%.
Da Decisão

O Acórdão de no 12-99.525 da DRJ/RJO (fls. 604 a 613) elencou
diversas questões que deveriam ter sido observadas no processo de no
19393.720084/2017-18. Assim, para sanear tais questões, adotamos alguns
procedimentos da decisão.

O presente relatório, parte integrante do despacho decisório, trata do
mesmo objeto, da mesma auditoria e, portanto, do mesmo procedimento fiscal
adotado em todos os PER/DCOMPs. Dessa forma, por uma questão de economia
processual e de uma melhor explanação dos fatos ocorridos, resolveu-se empregar
o mesmo relatório para todos os PER/DCOMPs relacionados na Tabela 01. Mas,
em respeito ao Acórdão n.o 12-99.525 da DRJ/RJO (fl. 613), que ANULOU o
primeiro despacho decisório, foi aberto um processo para cada “família” de
PER/DCOMP.

O Acórdão no 12-99.525 da DRJ/RJO ainda destacou que a autoridade
administrativa deveria se manifestar acerca dos parcelamentos, identificados na
etapa de OPERACIONALIZAÇÃO, ou seja, em uma etapa posterior ao despacho
decisório. Quanto a esse tema, a autoridade tributária se manifesta na
SUSPENSÃO da cobrança dos referidos débitos parcelados, identificados nas fls.
577 a 593, e determina o acompanhamento do parcelamento até a total extinção do
crédito tributário. Caso o parcelamento seja rescindindo, a cobrança será efetuada
pelo saldo devedor remanescente que será vinculado a todas as infrações
decorrentes apontadas neste relatório.

De acordo com o exposto, DECIDO NÃO RECONHECER o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte e NÃO HOMOLOGAR as compensações
representadas pela DCOMP de no 26618.06183.040316.1.3.02-3095. (...)”
Cientificada do referido Despacho em 10/06/2019 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem - fl. 896), apresentou a interessada, em 03/07/2019 (Termo de Solicitação de
Juntada - fl. 897), a manifestação de inconformidade de fl. 899/927 e de fl. 928/956, por
meio da qual alega, em síntese, que:
Manifestações de Inconformidade
Dos fatos:
 Diferentemente do demonstrado no RELATÓRIO FISCAL e seguindo a linha de raciocínio do
prefácio, a IMPUGNANTE acredita ter apurado crédito, passível de compensação;
 Por esse motivo, levou ao conhecimento da autoridade administrativa, sua presunção para
posterior análise, conforme disciplina o art. 74 da Lei no 9.430/1996;
 A afirmação de que a IMPUGNANTE agiu com dolo, com intuito de ludibriar o fisco, fere os
preceitos do §2o do art. 74 da referida Lei, tendo em vista ser claro que a condição da
extinção é resolutória, ou seja, pode ser anulada, rescindida ou distratada a qualquer
tempo;
 Fato é que quando um Contribuinte envia uma solicitação para a autoridade administrativa,
espera que a mesma seja analisada e respondida; da mesma forma, acontece com os
pedidos de compensação, realizados através do PERDCOMP. Assim, todo pedido de
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

compensação será analisado e o fisco possui não só o dever como o mecanismo de apurar
todas as compensações;
 As colocações da nobre auditor contrariam o art. 142 do CTN;
 Ressalta-se também o direito de petição, amparado pela Constituição Federal, pois tal fato
não pode resultar em penalidade para o Contribuinte;
 A própria Justiça Federal reconhece o direito de petição nos pedidos de compensação junto
a Receita Federal do Brasil;
 Por sua vez, a afronta ao devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditório,
consubstanciada na aplicação das multas cominatórias mencionadas, se configura em
virtude da ausência de disposições legais relativas à possibilidade de exercício de defesa, por
parte do contribuinte, com vistas à contradição a penalidade imposta. Neste sentido cabível
colacionar os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello;
 Além disto, as multas têm caráter nitidamente punitivo, e como tal pressupõem a ocorrência
de ato ilícito ou infracional, de forma que para que as penalidades em estudo sejam
aplicadas torna-se necessário a efetiva comprovação do ilícito, consubstanciado na
falsidade das declarações apresentadas pelo contribuinte, o que em regra não ocorre;
 Há que se frisar, outrossim, que o art. 150 da CF/88 veda o efeito confiscatório dos tributos,
de forma que sua cobrança não pode exceder o limite racional, moral e econômico que o
sujeito passivo da obrigação tributária pode suportar. Neste esteio, havia grande discussão
se tal postulado deveria ser ou não limitação a aplicação das multas, todavia o Supremo
Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a vedação é aplicável, conforme julgado
que cita;
 In caso, as multas instituídas são evidentemente confiscatórias, sobretudo em virtude de
seus valores exagerados e da injustiça de sua aplicação, eis que representam extorsão
estatal em virtude da mera ausência de correta demonstração, na via administrativa, do
direito de compensação perseguido. Ademais seus valores exorbitantes se dissociam da
necessidade de ponderação entre a gravidade da conduta e a intensidade da pena;
 No mínimo se esperava da autoridade fiscal a aplicação do princípio da razoabilidade;
Multa de ofício – Majoração do Percentual – Situação Qualificadora – Simulação:
 As condutas descritas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964, exigem do sujeito
passivo a prática de dolo, ou seja, a deliberada intenção de obter, o resultado que seria o
impedimento ou retardamento da ocorrência do fato gerador, ou a exclusão ou modificação
das suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a
evitar ou diferir o seu pagamento. A multa aplicável é aquela a ser imposta pelo não
pagamento do tributo devido, cujo débito fiscal foi apurado em procedimento de
fiscalização, com esteio no art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996;
 O Termo de Verificação Fiscal está equivocado, pois a leitura das diversas intimações e
respostas encaminhadas pelo fiscal ao contribuinte, em conjunto com documento contábil e
contratos por este juntados, são elementos mais do que suficientes para revelar que não
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

houve o ânimo da Impugnante em reduzir tributo devido, nem de seus clientes e nem os
seus;
 No caso em epígrafe, não vale apenas a presunção, mesmo sabendo que esta é muito
importante para o direito tributário;
 Todas as provas apresentadas pela Impugnante derrubam a utilização da presunção como
elemento de prova, não podendo prosperar a multa qualificada, frente a prova de devolução
dos honorários, pois, a Impugnante não precisa reduzir por fraude ou simulação sua carga
tributária;
 Assim, mais uma vez, concluímos que não há motivação para prática de fraude, dolo,
simulação, no caso da retificadoras da DCTF, frente às devoluções realizadas pela
Impugnante;
Das Compensações:
 O Art. 74 da Lei 9.430, autoriza o contribuinte que apurar qualquer crédito, compensar com
qualquer tributo que lhe seja devido, sem a obrigatoriedade de compensar com tributos
semelhantes;
 Assim com base nas informações captadas com a certificação digital foi identificada uma
retenção que deveria ser tratada como indevida ou a maior, já que os limites de retenção
estão fora dos padrões normais totalizados para o código 4,65%;
Retenção Indevida de Tributos na Fonte. Pessoa Legitimada a pleitear a restituição:
 Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do pagamento
ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode a fonte pagadora pedir a
restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário, observada a
disciplina própria;
 O art. 30 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estipula que as empresas são
obrigadas a efetuar a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para
o PIS/Pasep, nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços;
 O Artigo acima combinado com o art. 6o da Instrução Normativa 459, de 2004, definem
bem, o direito da Manifestante, bem como a responsabilidade pelo pagamento do tributo:
 Porém como pode ser verificado em todo o Termo de Constatação Fiscal e no próprio
histórico de vida da nobre autoridade fiscal, existe uma certa “compulsão” por denúncias e
alegações de fraude, onde o mesmo se afasta das questões técnicas com a finalidade de
manter suas presunções;
 Bom, em sua tese, o nobre auditor diz que para o código 5956, a retenção tem quer ser de
4,65%, até ai podemos concordar, o que não se pode concordar que havendo uma retenção
maior que esse percentual, caracteriza-se uma fraude ou qualquer indício de ilícito;
 Essa tese vai de encontro ao que se chama de retenção indevida ou a maior;
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

 A Solução de Consulta no 22 – Cosit reconhece a possibilidade de retenção indevida, quando
o beneficiário é uma empresa enquadrada no Simples: tal parecer emite a possibilidade de
uma empresa enquadrada no simples, solicitar a restituição desse tributo indevidamente
retido;
 Diante disso, a eventual retenção (e recolhimento) de tributos nos pagamentos feitos a
pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, configura hipótese de
pagamento indevido de tributos, o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da
importância indevidamente retida, com fundamento no art. 165, inciso I, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN);
 Atualmente, os procedimentos para que o “sujeito passivo que promoveu retenção indevida
ou a maior de tributo administrado pela RFB” pleiteie a restituição do indébito estão
disciplinados no art. 8o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
 É certo que a hipótese prevista no art. 8o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012,
constitui, do ponto de vista da Impugnante, o modo ideal de reaver os tributos que lhe
foram descontados indevidamente na fonte; todavia, as normas não obrigam a fonte
pagadora a seguir o prescrito naquele dispositivo, apenas facultam que ela o adote;
 Existem outros fatores mencionados no Termo de Constatação Fiscal, onde a autoridade
fiscal, menciona que uma das empresas que efetuou a retenção foi considerada omissa não
localizada em 1999. Esse fato não merece qualquer apreço, primeiro que para o ano
corrente da menciona retenção a empresa não se encontrava omissa, ou seja,
provavelmente já havia regularizado a sua situação junto ao fisco e demonstra a intensão
de invalidar as compensações da Impugnante a “qualquer preço”;
 O importante é o embate técnico, pois nesse caso não vale nem falarmos em presunção,
pois como as presunções da autoridade fiscal não denotam de nenhuma prova contundente,
suscitamos o enunciado do art. 112 do CTN para assegurar a boa fé da Impugnante:
 Assim que se cumpra a Lei, desconsiderando o alegado pela autoridade fiscal, quanto as
compensações para a qualificação de multas, já que não houve a apresentação de nenhuma
prova de fraude, apenas presunções quanto a empresa, pois não se verificou nenhuma
diligência ou mera intimação para a impugnante, apenas presunção;
Da Qualificação da Fraude:
 No instituto da compensação, fica bem claro, que a extinção do crédito tributário se dá em
condição resolutória, ou seja, o dever da Secretaria da Receita Federal em analisar o pleito
do Contribuinte;
 Assim, falar em prejuízo para união e tentativa de burlar o fisco é um verdadeiro absurdo,
visto que obrigatoriamente todas as compensações serão analisadas e a Secretaria da
Receita Federal, impõe multa isolada e juros nos casos de indeferimento;
 Apesar das alterações da lei que tipifica a multa isolada para os casos de compensação
indevida, em se tratando da hipótese qualificada, a fraude sempre se fez presente como um
dos requisitos de admissibilidade, citando jurisprudência administrativa que corrobora tal
entendimento;
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

 A atividade desempenhada pelo aplicador da norma penal impositiva, requer que a
produção probatória, veiculada através linguagem competente, tenha por objetivo a
subsunção do fato à norma. Nesse sentido, compreender o significado de fraude, no
contexto da norma jurídica sancionadora em questão, é de suma importância.
 O conceito de fraude, como parte integrante do tipo penal-tributário, deve ser interpretado
de forma restritiva, em consonância ao Princípio da Tipicidade, corroborando
posicionamento, inclusive, manifestado pelo Conselho de Contribuintes;
 Dentre todas as acepções do verbete “fraude”, a má-fé revela-se como elemento
onipresente, de modo que não é toda e qualquer ação praticada com o objetivo de frustrar a
ocorrência do fato gerador que pode ser qualificada como fraude, podendo o contribuinte
optar por meios lícitos de economia fiscal mediante atos de gestão que se inserem no
âmbito da liberdade que tem para realizar ou não os negócios que ensejam ou não
incidência de tributos (elisão fiscal);
 No entanto, a fronteira da ilicitude nem sempre se mostra clara e objetiva em se tratando
de complexas “engenharias tributárias”. O adequado tratamento fiscal das condutas
fraudulentas, sob a ótica da punibilidade, requer da autoridade fiscal um esforço probatório
veiculado através de linguagem processual competente e devidamente fundamentada em
elementos comprobatórios convergentes à norma jurídica tipificadora da fraude;
 A tarefa probatória é inerente à atividade do lançamento que por sua vez decorre do poder-
dever da Administração, desprovido de qualquer resquício de discricionariedade dado que,
ao não exercício do lançamento, é cominada a pena de responsabilidade funcional (art. 142,
§§, CTN);
 Entretanto, a interpretação dos fatos pela autoridade lançadora e o enquadramento do
caso concreto na norma geral e abstrata, que define a fraude fiscal, requer a compreensão
dos diferentes aspectos jurídico-tributários da fraude tais como a interpretação do seu
conceito legal, seus pressupostos legais, análise de sua estrutura presuntiva e a definição do
momento de sua ocorrência;
 Em 30 de novembro de 1964 foi editada a Lei no 4.502 que dispunha sobre o imposto de
consumo e reorganizava a Diretoria de Rendas Internas. Nesse diploma legal, que
aparentemente não ultrapassava as fronteiras do ainda existente “imposto de consumo”,
foram definidos os conceitos de sonegação, fraude e conluio, aplicáveis também ao imposto
de renda;
 Cita entendimentos doutrinários acerca do conceito de dolo e fraude;
 Portanto, como não se trata daqueles tipos de compensações vedadas no enunciado no § 3o
do art. 74, da Lei 9.430/1996, não existe má-fé da Impugnante. Ressaltando que o
PERDCOMP é um instrumento hábil de confissão de dívida, tanto que no momento de
entrega, aparece o seguinte texto: “Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de
Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, nos termos do § 6o do art. 76 da Lei no 9.430, de 1996, com redação
determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003;
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

 Dessa forma, como a declaração de compensação, depende exclusivamente de
HOMOLOGAÇÃO, ou seja, que seja analisada para realmente surtir seus efeitos definitivos,
não se pode falar em DOLO e FRAUDE e o dever de analisar, instituído pelo art. 142 do CTN
combinado com o art. 74 da Lei 9.430/1996, torna a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
partícipe em todas as operações de compensação;
 Em análise pormenorizada, não se verifica supressão de tributos, visto que, os valores
compensados, são os mesmos que estão em DCTF. Assim, tendo por base a doutrina acima,
não houve a intenção de provocar um evento contrário ao Direito;
 Conforme já dito, a fraude pressupõe um ato jurídico aparente e outro encoberto. O
primeiro caracterizado pelo vício de vontade (vontade interna ≠ vontade declarada);
 Em resumo, para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um nexo motivacional entre a
conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras palavras, a fraude tributária
pressupõe que o comportamento fraudulento do agente tenha por pretensão principal
substituir e/ou esconder total ou parcialmente o fato gerador;
Requisitos de Admissibilidade da Comprovação de Fraude:
 Em menção ao ilustre doutrinador Damásio E. de Jesus, o acórdão de n° 30335.261 informa
que “fato delituoso é aquele que se encaixa, se amolda à conduta criminosa descrita pelo
legislador”. Nesse sentido, assevera que “a punibilidade de uma conduta exige sua exata
adequação a uma figura legal. Contudo, tal adequação claudicará se a descrição do
procedimento punível for incompleta ou confusa, não revelando conteúdo específico e
expressão determinada”;
 A comprovação da fraude pressupõe o dolo, de modo que “a intenção de agir de forma
dolosa não decorre da simples prática da conduta, devendo ter por base probatória
autônoma, para que a conduta seja caracterizada como típica” (Acórdão n° 202-17.993);
 No entanto, não basta a comprovação da intenção de praticar o ato. É necessário também
esclarecer para qual direção aponta o vetor da conduta;
 No caso da fraude, essa conduta deve dirigir-se no sentido de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou excluir ou modificar
as suas características essenciais;
 Ao citar a doutrina de Marco Aurélio Greco, o Acórdão n° 202-18.101 afirma que “a multa
agravada só tem cabimento se o elemento subjetivo do tipo for a fraude no sentido de
enganar, esconder, iludir, etc.”. Explica portanto o autor que “são as condutas que
interceptam o iter formativo de um fato gerador que atalham a sua efetiva ocorrência ou a
retardam, por meio de uma conduta dolosa e intencional do agente, que se ajustam ao
conceito legal de fraude ao Fisco”;
 Quando o contribuinte efetua uma declaração de compensação onde apenas o direito
creditório informado é indevido, a multa qualificada em decorrência de fraude somente se
justifica quando o conjunto de provas demonstrarem que a conduta adotada foi
determinante no sentido de impedir ou retardar a “ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais”;
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

 Em referência às ações de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador,
esclarece o Acórdão n° 202-18.101 que tal expressão “significa a ação do agente executada
após a ocorrência do fato gerador com o objetivo de reduzir, evitar ou diferir o pagamento
do tributo dele decorrente”;

Dos Pedidos:
 Tendo em vista a exposição de motivos e a comprovação dos documentos apresentados pela
impugnante, solicita a revisão de todo o ato administrativo que indeferiu a compensação,
aplicando as penalidades.
A interessada foi cientificada da Intimação para cumprimento de exigência
(apresentação de ato de constituição registrado no órgão de registro competente companhado da
última alteração) em 06/07/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl.
960.
Nos termos do Despacho s/n proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO em 26/12/2019
(fl. 962/963), os autos foram restituídos à autoridade administrativa competente para que esta
cientificasse os sujeitos passivos relacionados às fl. 890/891 do Despacho Decisório no 2019/81
(fl. 879/892), sendo-lhes facultada a apresentação de manifestação de inconformidade, nos
termos do § 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
2003.
Constam às fl. 964, 965 e 966 cópias das Comunicações no 014/2020, 015/2020 e
016/2020 datadas de 14/01/2020 enviadas aos interessados Thiago Palmieri – CPF 278.587.688-
16, Antônio Eduardo de Barros Pinheiro – CPF 884.956.478-34 e Gerson Wagner Pinheiro de
Moraes – CPF 002.454.628-30, respectivamente, por meio das quais lhes foi dada ciência do
Despacho Decisório no 2019/80, facultando-lhes a apresentação de manifestação de
inconformidade.
Foram juntadas cópias de A.R. às fl. 969 (ciência em 22/01/2020 – endereçado ao
Sr. Thiago Palmieri), fl. 967 (devolvido – mudou-se – endereçado ao Sr. Gerson Wagner
Pinheiro de Moraes) e fl. 1055 (ciência em 18/03/2020 – endereçado ao Sr. Antônio Eduardo de
Barros Pinheiro) e cópia do Edital no 006357275 (data de publicação - 18/02/2020; data de
ciência - 04/03/2020), à fl. 970.
Manifestação de Inconformidade – Sr. Thiago Palmieri
Em 18/02/2020 (fl. 973), foi postada a manifestação de inconformidade de fl. 975/981,
juntamente com os documentos de fl. 982/1054, por meio da qual Sr. Thiago Palmieri,
argui, em síntese, que:
 O Requerente foi intimado de diversos despachos decisórios exarados pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil — DRF Jundiaí, que não homologou a compensação declarada
nos PER/DCOMP citados na referida decisão e indeferiu o respectivo pedido de restituição
efetuados pela pessoa jurídica Galáxia Marítima S.A., da qual o Requerente é Diretor;
 Embora a questão acerca do mérito do direito creditório, das compensações a ele
vinculadas, e das multas que foram lavradas contra a pessoa jurídica, já foi devidamente
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

tratada nas defesas apresentadas pela pessoa jurídica responsável, o ora Requerente não
pode concordar com a imputação feita pelo despacho decisório de responsabilidade
solidária, por entender ausentes quaisquer dos requisitos legais para tanto;
 Ora, nem é preciso maiores digressões doutrinais acerca do princípio da legalidade para se
aportar à conclusão de que a Autoridade Fazendária que apreciou o pedido de
restituição/compensação deve seguir fielmente o que determina a legislação de regência não
só para acolher ou rejeitar o direito creditório do contribuinte responsável, mas também
para imputar responsabilidade solidária aqueles que não são sujeitos ativos da relação
jurídico-tributária de origem;
 No caso concreto, o despacho decisório parte de uma série de suposições e ilações que
impedem o exercício regular do direito de defesa do Requerente, pois cita a contratação de
uma "consultoria" para a prática de fraudes, mas sequer identifica esta consultoria ou
mesmo individualiza, no sentido de atribuir a titularidade de sua prática, quaisquer dos atos
que reputa serem fraudulentos;
 Em verdade, até identifica a pessoa física responsável pela transmissão das PER/DCOMPS
tidas como fraudulentas (DIONE SOUZA DE OLIVEIRA CPF 146.540.867-30), mas sem
realizar nenhuma vinculação desta pessoa com o Requerente;
 O despacho decisório ora impugnado optou por genericamente atribuir responsabilidade
solidária a todos os diretores da pessoa jurídica Galáxia Marítima na forma do art. 135, III
do Código Tributário Nacional, mas em que pese todo o arrazoado no sentido de demonstrar
uma suposta fraude, se esta ocorreu não se pode negar que tanto a pessoa jurídica como
seus diretores foram vítimas dela;
 Nem a empresa nem seus diretores tinham como saber, por não ser fato público e notório,
que se tratava de uma empresa especializada em fraude, como tenta fazer crer o despacho
decisório, pois ao tempo da contratação não existia qualquer informação pública ou
acessível neste sentido;
 Ao contrário, todos os elementos ora carreados apontam que a Galáxia e seus diretores
tinham motivos de sobra para acreditar que a empresa contratada era composta de
profissionais sérios e qualificados à consecução do objeto contratado;
 As operações que envolveram os pedidos de restituição e compensação foram recomendadas
pelo profissional FÁBIO DA SILVA BAPTISTA, inscrito no CPF sob o n° 086.348.628-28 e
no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o n° 170223/0-8, conforme
provam os documentos ora anexados;
 Nestes documentos, verifica-se que este profissional FÁBIO DA SILVA BAPTISTA, contador
sócio de renomada empresa de contabilidade, possuía a expertise própria do exercício de
profissão regulamentada (contabilidade) e a respectiva obrigação legal e contratual de
prevenir a pessoa jurídica Galáxia Marítima S/A acerca daquilo que o despacho decisório
considerou como fraude;
 Muito pelo contrário, este profissional era contratado pela pessoa jurídica como verdadeiro
gestor de compliance e auditoria (doc.3), e pelos e-mails enviados pelo mesmo (doc.4)
verifica-se que foi de fundamental importância seu atestado de que as operações ora tidas
como fraudulentas eram legítimas e passavam por sua revisão;
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

 Este profissional, do alto da confiança que lhe era depositada pela direção da Galáxia
Marítima e sob a fé das responsabilidades legais de seu grau em contabilidade, indicou a
contratação de uma empresa de consultoria, a PACTO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, como
solução de um problema enfrentado à época pela Galáxia por conta da crise gerada no setor
de petróleo, que responde por quase a totalidade de seu faturamento;
 É de conhecimento público e notório a crise no mercado de Oléo e Gás causada pelo
escândalo conhecido como "petróleo", o que motivou a inadimplência em cascata dos
operadores do setor, atingindo de forma quase mortal a Galáxia Marítima;
 lnobstante o despacho decisório omitir do conhecimento do Requerente o nome da tal
empresa de consultoria nele citada, como medida de boa-fé e lealdade processual o mesmo
anexa à presente Manifestação os contratos firmados (doc. 5) com a pessoa jurídica
responsável por rever e recuperar créditos tributários e previdenciários, inclusive com êxito
definitivo no que concerne à recuperação dos últimos;
 Portanto, causa surpresa ao Requerido que a empresa contratada pela Galáxia tenha se
mostrado, nos termos da imputação desta Autoridade Fiscal, como uma empresa
especializada em fraude, já que, como visto, sua contratação deu-se num cenário de boa-fé e
como expressão de ato regular de gestão, inexistindo quaisquer elementos à época que
pudessem minimamente evidenciar inidoneidade da mesma ou de seus profissionais;
 É de se notar que o Acórdão mencionado no Despacho Decisório, proferido pela DRJ/RJO,
nada havia verificado quanto às supostas fraudes mencionadas no que é objeto desta
Manifestação, sendo certo também que a multa isolada então imputada, objeto do processo
administrativo n° 19393.720085/2017-54, o foi no percentual mínimo legal, não cabendo à
administração requalificar os mesmos fatos que já foram objeto de apenamento punindo o
contribuinte duas vezes pelo mesmo fato, caracterizando inequívoco bis in idem fiscal;
 Por todo o exposto, confia e espera o Requerente que esta MM. Delegacia de Julgamento
reformará in totum o respectivo despacho decisório, especialmente na parte que lhe imputou
responsabilidade por sujeição passiva solidária.
Foi juntado aos autos Relatório do Sistema SIEF-RFB (fl. 1057/1062).
É o relatório.

Do Recurso Voluntário (e-fls. 1123 e ss.)
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
E
PROVAS
SUPERVENIENTES
–
FORMALISMO MODERADO.
4. A Recorrente informa que modificou os seus procuradores para fins de representação
e defesa de seus interesses nesse Procedimento Fiscal, consoante demonstram os
documentos em anexo (doc.).
5. Aproveita a oportunidade para consignar que tal mudança de representação faz parte
de amplo procedimento de substituição de assessoria destinadas a apurar a verdade
material dos fatos que ensejaram os pedidos de compensação objeto de não
homologação por parte do fisco.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

6. Via de consequência, à luz do formalismo moderado, a Recorrente, na fase recursal,
poderá vir a carrear provas capazes de reforçar alegações e a contrapor os fundamentos
lançados no Acórdão recorrido.
DOS EFEITOS SUSPENSIVOS
7. O art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972 atribui ao presente recurso o efeito de
suspender a eficácia da decisão recorrida.
8. Além disso, o inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional trata da suspensão
da exigibilidade do tributo nas hipóteses de impugnação e de interposição de recursos
administrativos, incluindo este Recurso Voluntário.
9. Daí porque, em razão da apresentação tempestiva do presente Recurso, não pode
haver qualquer restrição à expedição de Certidão Negativa de Débitos ou outra com o
mesmo efeito, assim como ou a inscrição no CADIN, muito menos a cobrança
executiva pelo ente tributante, até a finalização desse processo administrativo fiscal,
haja vista os necessários duplos efeitos legais suspensivos aludidos nos citados
dispositivos legais.
FATOS
10. Em apertada síntese, ao que se pode depreender desse Procedimento Fiscal, tem-se
que o mesmo foi originado pela não homologação do pedido de compensação de crédito
tributário formalizado no PER/DCOMP no 26618.06183.040316.1.3.02-3095..
11. O v. acórdão recorrido fundamenta a não homologação na inexistência de crédito,
bem como acrescenta que o seu pedido fora feito de forma fraudulenta, e, em razão
disso, implicou também os diretores da Recorrente, Sr. Thiago Palmieri e Sr. Gérson
Wagner, em sujeição passiva tributária.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
12. A Recorrente repisa que a substituição de sua assessoria e a conclusão de auditoria
interna poderão trazer como resultado a necessidade de complementação de prova
documental a ser produzida nesse procedimento fiscal, tudo como forma de apurar todas
as questões atinentes à fundamentação da decisão recorrida que traz como motivação
para a não homologação a inexistência de crédito.
13. Diz-se isso também por conta da possibilidade, na fase recursal, de juntar provas
capazes de colaborar com o dever de apuração da verdade material.
14. Apenas para fins de argumentação, em homenagem ao princípio da eventualidade,
ainda que ao final não se possa, contudo, demonstrar que a decisão de não homologação
não merece ser reformada, não é justo atribuir à Recorrente ou aos seus diretores a
pecha de que agiram dolosamente para evitar ou postergar o pagamento de tributo, com
atribuição de suposta fraude.
15. Nobres julgadores, as ilações e suposições são evidentes quanto à ocorrência de
suposta fraude por parte da Recorrente e dos seus diretores implicados em sujeição
passiva, o que impossibilita qualquer chance de exercer o seu direito de defesa.
16. Ora, a Recorrente agiu de boa-fé ao contratar profissionais pertencentes a esta
empresa especializada, sendo que ela por óbvio não tinha qualquer informação de que se
tratavam de pessoas especializadas em cometer fraudes fiscais.
17. Aliás, nem mesmo quem a acusa disso, a i. autoridade fiscal, evidencia tal
notoriedade fraudulenta da empresa especializada.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

18. Os elementos constantes no processo indicam que, apesar de identificar a pessoa
física responsável pela transmissão das PER/DCOMPS tidas como fraudulentas
(DIONE SOUZA DE OLIVEIRA CPF 146.540.867-30), não se faz nenhuma
vinculação desta pessoa com a Recorrente.
19. Mas não há qualquer prova de dolo específico da Recorrente ou dos seus diretores
em cometer a suposta fraude, se é que esta ocorreu.
20. Com isso, fica fácil concluir que, se houve fraude, nem a Recorrente nem seus
diretores tinham como saber.
21. Em verdade, os elementos apontam justamente em sentido oposto.
22. Nesse ponto, a Recorrente sublinha importante falha constante no v. acórdão
recorrido ao não conhecer da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Diretor
Gerson Wagner, já que a sua defesa foi postada no Correios no mesmo dia da defesa do
Diretor Thiago Palmieri.
23. Por isso, o Diretor Gerson Wagner certamente comprovará o desacerto da decisão
recorrida nesta parte, a qual cerceou o seu direito de defesa.
24. Voltando-se aos elementos que afastam a injusta acusação de dolo, tem-se que era
mais do que legítimo que a Recorrente e seus diretores acreditassem que a empresa de
consultoria contratada não era fraudulenta em seu mister.
25. Isso porque, as operações que envolveram os pedidos de restituição e compensação,
foram recomendadas pelo profissional FÁBIO DA SILVA BAPTISTA, inscrito no CPF
sob o no 086.348.628-28 e no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o
no 170223/O-8, conforme provam os documentos acostados na defesa do Diretor Thiago
Palmieri.
26. Nestes documentos adunados pelo citado Diretor, verifica-se que este profissional
FÁBIO DA SILVA BAPTISTA, contador sócio de renomada empresa de contabilidade,
possuía a expertise própria do exercício de profissão regulamentada (contabilidade) e a
respectiva obrigação legal e contratual de prevenir a pessoa jurídica Galáxia Marítima
S/A, ora Recorrente, acerca daquilo que o despacho decisório considerou como fraude.
27. Lá nestes mesmos documentos resta claro que tal profissional foi contratado pela
Recorrente como verdadeiro gestor de compliance e auditoria, sendo certo que a
contratação da tal empresa fraudulenta fora efetivada apenas após o atestado de que as
operações ora assim classificadas eram legítimas e passavam por sua revisão.
CONCLUSÃO:
28. Por todo o exposto, confia-se na reforma do v. acórdão, com sua anulação por
evidente cerceamento do direito de defesa, ou, em homenagem ao princípio da
eventualidade, caso assim não se entenda, que ao menos sejam afastadas com o
provimento deste Recurso as descabidas acusações de que o respectivo pedido de
compensação de crédito foi formulado com dolo ou fraude.

É o relatório.

Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de O
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
São dois pedidos recursais:
- Anulação da decisão por cerceamento do direito de defesa;
- Do descabimento da acusação de que o pedido de compensação foi formulado com
dolo ou fraude.
O pedido inicial, objeto do Despacho Decisório, foi feito através do PER/DCOMP
26618.06183.040316.1.3.02-3095, que não foi homologada. O objeto do presente processo é a
não homologação das compensações declaradas.
Não há o que se discutir aqui, nem o cerceamento de defesa pela ausência de
análise de manifestação de inconformidade apresentada por responsável solidário (ausência de
legitimidade recursal), tampouco se houve dolo ou fraude na entrega das declarações (ausência
de interesse recursal).
Questões essas que devem ser abordadas quando da exigência do crédito
tributário, que se trata da multa isolada decorrente da não homologação.
Desse modo, voto pelo não conhecimento do recurso.
Estes autos trata da não homologação das compensações, assunto que não foi
abordado pela recorrente. Não há a prova do direito creditório.
Em relação aos efeitos suspensivos dos débitos constantes da Declaração de
Compensação em questão, conforme o disposto nos §§ 9o e 11o do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
aplica-se à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário o disposto no inciso III do
artigo 151 do Código Tributário Nacional – CTN, ou seja, sua apresentação suspende a
exigibilidade do crédito tributário até que ocorra o julgamento. Assim, a exigibilidade do
processo de cobrança permanece suspensa enquanto houver recurso pendente de apreciação.
Conclusão
Desta forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.426 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12217.720093/2019-54

Fl. 1179
DF CARF MF
Original